Tribunal: TJDFT
Processo: 0700367-25.2021.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Apelação Cível Processo n. 0700367-25.2021.8.07.0018 Apelante(s) VALDECI SALES DE LIMA Apelado(s) DISTRITO FEDERAL Relator(a) DESEMBARGADORA DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de requerimento formulado pela apelante Valdeci Sales de Lima, para que o recurso seja retirado da pauta de julgamento da 5a Sessão Ordinária por Videoconferência, que está designada para o dia 23/3/2022 (Id 33735381). Alega que ao se preparar para julgamento descobriu que o SINCOFARMA e a FECOMERCIÁRIOS subscreveram nova convenção coletiva de trabalho para o período 2021/2022 em que os técnicos de farmácia foram abrangidos. Noticia que, no portal do Conselho Federal de Farmácia na internet consta a notícia de 28/9/2021 de que estaria para ser regulamentada por resolução as atribuições dos técnicos de farmácia. Entende que essa situação pode interferir no deslinde do caso vertente. Diz que enviou e-mail para a referida entidade em 16/3/2022 para obter informações atualizadas, mas sua correspondência ainda não foi respondida. Ao final requer: a) a retirada do presente recurso da pauta do dia 23/03/2022; b) a conversão do presente julgamento em diligência, para que seja encaminhado ao Conselho Federal de Farmácia o ofício pertinente, buscando informações sobre a regulamentação processada naquele órgão de classe; c) o sobrestamento do presente feito até a definição da referida regulamentação pelo Conselho Federal de Farmácia ou, minimamente, até a resposta do ofício; e d) a juntada dos documentos anexos. É o relatório. Decido. Os fatos trazidos pela apelante no requerimento não viabilizam a retirada do processo da pauta de julgamentos em que se encontra inserido. Aliás, a recorrente adota comportamento contraditório neste recurso. Em petição de Id 33444244, protocolada em 14/3/2022, a apelante requereu a inscrição dos advogados que indicou para sustentação oral do recurso na sessão telepresencial por videconferência agendada para 23/3/2022. Hoje, dia 22/3/2022, pleiteia a retirada de pauta para converter o julgamento em diligência com a finalidade de reabrir a instrução processual para obter informações sobre notícia de seu interesse, divulgada no portal do Conselho Regional de Farmácia em 18/9/2021 (Id 33735383, p. 1). Ressalto que a recorrente é farmacêutica. O fato divulgado no portal do Conselho Federal de Farmácia na internet não deveria ser novo para ela, pois foi divulgado pela entidade de classe de âmbito nacional da qual faz parte como bacharel em farmácia. Afinal, ela deve estar inscrita no órgão de classe para o exercício profissional. Não há notícia da aprovação da regulamentação da profissão de técnico em farmácia por resolução do Conselho Federal de Farmácia e, ainda que houvesse, referido ato normativo não teria eficácia retroativa, para que a apelante pudesse dele se beneficiar com o reconhecimento da licitude da acumulação dos cargos de técnico em farmácia no HFA e técnico em enfermagem na SES/DF. A diligência pretendida é de todo impertinente, porque não cabe a esta relatoria reabrir instrução processual na fase recursal para cognição de fato noticiado pela recorrente, mas por ela não demonstrado. A falta de resposta ao e-mail que ela disse que enviou para o Conselho Federal de Farmácia apenas em 16/3/2022 (Id 33735383, p. 2) deveria ter sido por ela suprida, com a obtenção das informações que deseja de outra forma. A convenção coletiva de trabalho celebrada pela FECOMERCIÁRIOS do Estado de São Paulo e o SINCOFARMA do Estado de São Paulo não aproveita à apelante, porque se trata de norma coletiva de trabalho que não lhe aproveita, segundo a cláusula segunda (Id 33735383). Afinal ela tem domicílio no Distrito Federal e nesta unidade federativa está inscrita como farmacêutica no Conselho Regional de Farmácia desde o ano 2003 (Id 25798036, p. 7). Destaco que a Convenção Coletiva de Trabalho não regulamenta profissão, mas apenas trata de salário, jornada de trabalho e outros direitos e obrigações derivados do vínculo empregatício, nos termos do art. 611-A da CLT. Inviável o tratamento pretendido pela apelante para considerar que por meio daquele negócio jurídico coletivo a profissão de técnico em farmácia esteja regulamentada e que isso a beneficiaria para considerar lícita a acumulação de cargos públicos que realizou anteriormente. Feita essas considerações, INDEFIRO o requerimento formulado pela apelante na petição de Id 33735381. Em consequência, MANTENHO o recurso na pauta em que se encontra para julgamento na 5a Sessão por Videoconferência, designada para o dia 23/3/2021. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 22 de março de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora